Tribunal: TJDFT
Processo: 0003536-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003536-71.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANDRE DUDA, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, SANDOVAL DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de petição interposta por DENI AUGUSTO PEREIRA E SILVA com pedido de tutela provisória incidental e cautelar no curso da ação de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018) ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em desfavor do peticionante e outros (Agnelo Santos Queiroz Filho, Maruska Lima De Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga) objetivando a apuração de eventuais atos advindos da celebração do Contrato n. 63/2014, relacionado à reforma do autódromo de Brasília. O peticionante requer, na pendência do recurso de apelação interposto nos autos da ação de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018), a concessão de tutela provisória incidental para afastar a ordem de indisponibilidade sobre os bens de sua propriedade. Relata que, em decisão monocrática, proferida em 20/2/2015, pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, foi concedida medida liminar que determinou a indisponibilidade dos bens, o que ensejou o bloqueio dos seguintes bens de sua propriedade a) imóvel residencial sito no Guará I- SQB, bloco F, ap. 303, Brasília-DF; b) o veículo (Ford Ranger XLT 13p, 2008/2009, placa JRV0371; c) saldo da conta poupança, no valor, à época, de R$20.000,00 (Banco do Brasil, agência 1606-3, conta poupança 205913-4). Pontua que, embora a sentença tenha julgado improcedentes o pedido de condenação em face do requerente, foi determinado, no decisum, que os ofícios para a liberação dos bens antes bloqueados somente seriam expedidos após o trânsito em julgado da sentença, o que acabou por ensejar a manutenção dos efeitos da medida cautelar. Noticia ter interposto recurso de apelação em 27/5/2021, distribuída em 29/7/2021 e em decisão proferida em 28/3/2022, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do ARE no 843.989 (Tema 1199) pelo STF, conforme requerido pelo MP. Registra que o requerimento de suspensão do Ministério Público tem pertinência apenas com os réus condenados em primeiro grau, conforme se depreende à da resposta aos Embargos de Declaração ofertada pelo parquet no ID 35056629. Assevera o perigo da demora por estar privado de dispor de seus bens há mais de sete anos e, ante a possível demora na solução do final do Tema 1199 perante o Excelso STF, torna-se urgente a liberação de seus bens, que já tem um provimento jurisdicional de mérito em seu favor. Assim, o apelante/peticionante postula a concessão tutela provisória de urgência, para determinar a liberação dos bens acima elencados, na forma do art. 300 do CPC, com as seguintes medidas: a) expedição de ofício ao Detran-DF determinando a liberação imediata do bloqueio (restrição judicial) incidente sobre o veículo Ford Ranger XLT 13p, ano fabricação 2008 modelo 2009, placa JRV0371; b) expedição de ofício ao Banco do Brasil, agência 1606-3, determinando a liberação imediata de valores depositados na conta poupança 205913-4; c) expedição de ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis determinado a liberação do imóvel matriculado sob o no 40024, descrito como apartamento 303 do Bloco F da SQB, Guará, Brasília-DF. Encaminhem-se os autos Ministério Público do DF para, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça parecer acerca do pedido contido na petição de ID 35784065. Em seguida, retorne-se conclusos para análise da tutela provisória incidental. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 17:17:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador